Tribunal: TJMT
Processo: 1019568-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019568-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (AGRAVANTE), GINCOBETA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.070.323/0001-30 (AGRAVANTE), GINCOPRIME INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 21.901.793/0001-90 (AGRAVANTE), GINCOIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.379.892/0001-25 (AGRAVANTE), GINCOPREMIER INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 18.152.202/0001-14 (AGRAVANTE), ALEXANDRE RANGHETTI RIBEIRO - CPF: 570.885.511-87 (AGRAVADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada
a existência do grupo econômico, consoante as empresas possuírem os mesmos sócios e os mesmos administradores, não havendo óbice para que a execução alcance também as outras empresas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019568-36.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: GINCODELTA INCORPORAÇÕES

LTDA

GINCOBETA INCORPORAÇÕES LTDA

GINCOPRIME INCORPORAÇÕES LTDA

GINCOIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

GINCOPREMIER INCORPORAÇÕES LTDA

AGRAVADO: ALEXANDRE RANGHETTI RIBEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
GINCODELTA INCORPORAÇÕES

LTDA e OUTROS,
contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença (autos. 1014256-87.2021.8.11.0041), que reconheceu a existência de grupo econômico e

deferiu a penhora nas constas bancárias das agravantes.

Informam que a ação que originou o cumprimento de sentença foi ajuizada contra GoldFarb PDG 3 Incorporações Ltda e Ginco Urbanismo Ltda., e a sentença condenou a agravante Ginco Urbanismo Ltda ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), bem como ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.150,00 (hum mil cento e cinquenta reais). Interposto recurso de apelação foi desprovido, com trânsito em julgado em 26/11/2018, quando então iniciou o cumprimento de sentença.

Asseveram após impugnação e indicação de bem imóvel à penhora, com valor suficiente para garantir o débito, o agravado discordou e requereu a penhora
on line
, que foi infrutífera. Foram realizadas penhoras de veículos, que por serem de terceiros não poderiam subsistir, quando então o agravado requereu o reconhecimento de grupo econômico e penhora de numerário nas contas das agravantes, o que foi acolhido pelo Juízo da causa.

Alegam que a decisão agravada desprezou por completo o procedimento correlato aplicável para as hipóteses de reconhecimento de grupo econômico; inexistem requisitos que autorizem o reconhecimento no caso concreto;

e a execução em tese encontra-se garantida porquanto a executada indicou bem a penhora, conforme se comprova pela petição de ID. n. 58650156, cujo valor de avaliação é suficiente para a garantia integral da dívida.

Ponderam que para que o credor redirecione os atos executivos para o patrimônio de terceiros, supostamente pertencentes ao mesmo grupo econômico, não basta simples requerimento, sendo necessário observar os meios e as hipóteses previstas no CPC. Entretanto, no caso em comento, as agravantes não integram a relação jurídica processual deduzida nos autos, mas, porém, tiveram contra si redirecionado o cumprimento de sentença, sem a indispensável instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – IDPJ.

Expõem que o redirecionamento da execução independente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, contrariando frontalmente o entendimento consolidado sobre o tema.

Argumentam sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e que no presente caso, não se enquadra nos requisitos legais, especialmente porque as agravantes não foram parte no processo que originou o título executivo judicial e porque não houve a instauração do incidente. Não basta a mera identidade de sócios, como se deu no caso vertente, sendo necessária a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes, o que indiscutivelmente não foi comprovado na presente demanda.

Discorrem sobre a presença dos requisitos legais e necessidade da tutela recursal, no sentido de suspender a decisão agravada.

Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão agravada. (id. 145008168)

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo Juízo da causa. (id. 148209690)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretendem as agravantes,
GINCODELTA INCORPORAÇÕES

LTDA e OUTROS,
reformar a
decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença (autos. 1014256-87.2021.8.11.0041), que reconheceu a existência de grupo econômico e

deferiu a penhora nas contas bancárias das agravantes.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

Vieram os autos conclusos também para análise da petição dos exequentes de ID n. 90164044, por meio do qual requererem a renovação da tentativa de penhora via BACENJUD, em CNPJ das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, cito:

• GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ No 12.251.627/0001- 02;

• GINCOBETA INCORPORACOES LTDA – CNPJ No 12.070.323/0001- 30;

• GINCOPREMIER INCORPORACOES LTDA – CNPJ No 18.152.202/0001-14;

• GINCOPRIME INCORPORACOES LTDA – CNPJ No 21.901.793/0001- 90;

• GINCOIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – CNPJ No 13.379.892/0001-25;

Os exequentes lograram êxito em demonstrar a existência do grupo econômico GINCO, consoante as empresas possuírem os mesmos sócios e os mesmos administradores, não havendo óbice para que a execução alcance também as outras empresas, ainda mais diante da estranheza de uma empresa do porte da executada não possuir saldo positivo em conta.

Nesse sentido colhe-se do precedente do TJ-MT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MESMO GRUPO ECONÔMICO – PENHORA ONLINE VIA BACENJUD – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FORMA INTEMPESTIVA – CONFIGURAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE INTIMAÇÃO DO TERMO DE PENHORA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS DEMAIS EMPRESAS COMPONENTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Escorreita a decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a penhora online nas contas bancárias das empresas devedoras, não havendo que se falar em ausência de intimação do termo de penhora da ora agravante, pois desnecessária a intimação das demais empresas do mesmo grupo econômico. Não demonstrada a descaracterização do mesmo grupo econômico, é válida a penhora de valores na conta da empresa que diz a ele não pertencer, se a executada não possuir ativo financeiro suficiente para quitar o débito
. A má-fé não se presume, pois exige prova satisfatória, não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar. (AGRAVO DE INSTRUMENTO No 63972/2015 – CLASSE CNJ-202 COMARCA CAPITAL)

Em caso idêntico que tramitou perante este juízo o E. Tribunal de Justiça, manteve a decisão em acórdão assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU GRUPO ECONÔMICO ENTRE AS AGRAVANTES E DEFERIU A PENHORA ONLINE NAS CONTAS BANCÁRIAS DE AMBAS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Cito ainda trecho de lavra do Eminente relator do Agravo de Instrumento n. 1014983-43.2019.8.11.0000:

(...)Assim, tendo as empresas mesmo endereço, mesma atividade empresarial classificada junto a Receita Federal, mesmos sócios e administradores, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão atacada.(...)

Desse forma, diante da relutância da executada na satisfação do crédito exequendo, DEFIRO o pedido de nova tentativa de penhora on-line, que deverá recair sobre dinheiro nas contas da parte executada CNPJs supramencionados, que integram o mesmo grupo econômico da Executada, conforme documentos anexos, sobre o valor total de R$ 33.929,43.

Oficie-se ao departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes autos.

Mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação através do Sistema Bacenjud.

Procedida à penhora, intime-se a parte executada para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso as tentativas de localização de bens do executado tornem infrutíferas intime-se a parte exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.”
(id. 94689244-autos principais)

Apesar dos argumentos das agravantes,

não estão presentes os requisitos necessários a autorizar o deferimento da pretensão recursal, consoante permissivo previsto no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil.

A desconsideração da personalidade jurídica está disposta no artigo 50 do Código Civil, que assim estabelece:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

O desvio de finalidade consiste na utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza e, confusão patrimonial, se caracteriza pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

Como registrado pelo Magistrado, o
agravado exequente logrou êxito em demonstrar a existência do grupo econômico GINCO, consoante as empresas possuírem os mesmos sócios e os mesmos administradores, não havendo óbice para que a execução alcance também as outras empresas.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO – DEFERIMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE) – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONFUSÃO PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVA – ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

A inclusão de outra empresa no polo passivo da demanda em razão de formação de grupo econômico autoriza a desconsideração indireta da personalidade jurídica, objetivando atingir bens de uma empresa para pagamento de dívida de outra.

Diante das provas existentes nos autos, tem-se por satisfatoriamente comprovada a confusão patrimonial e administrativa entre a executada e a empresa agravante, haja vista a identidade de sócios, bem como semelhança de nome e objeto social (comércio varejista de produtos farmacêuticos) e atuação.-“
(N.U 1015538-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 09/10/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nas hipóteses em que reconhecida a existência de grupo econômico e verificada confusão patrimonial entre as empresas, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem que haja violação da coisa julgada.
Precedentes.

3. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, no caso, da confusão patrimonial, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 1.827.111/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Desse modo, não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022